Tribunal: TJDFT
Processo: 0701473-76.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0701473-76.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JACILANDIA ALVES FEITOSA AGRAVADO: KELEN CRISTINA FUENTES PIMENTEL ROCHA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, no qual a agravante informou que houve acordo entre as partes nos autos de origem, pedindo a desistência do recurso (i.d. 15526291). É o relatório. Decido. O pedido desistência do recurso deve ser acolhido, haja vista que se trata de direito disponível. Não houve apresentação de contrarrazões. Assim, homologo a desistência do recurso. Custas recolhidas. Sem honorários. Intime-se. Registre-se o trânsito em julgado, arquivando-se os autos. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2020 13:41:00. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator